Tribunal: TJDFT
Processo: 0709965-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0709965-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIX CORRETORA DE SEGUROS LTDA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por SIX CORRETORA DE SEGUROS LTDA contra sentença que julgou procedentes os embargos para declarar nula a execução por ausência de título executivo extrajudicial (ID 39181950, pp. 01/04). Verifica-se que a parte apelante protocolou petição (ID 39181954, p. 01) no processo no 0709965-54.2021.8.07.0001 para informar a interposição de recurso de apelação nos Embargos à Execução (no 0721952-87.2021.8.07.0001) e o juízo de origem, equivocadamente, promoveu a remessa dos autos da ação de Execução (no 0709965-54.2021.8.07.0001), para julgamento do recurso, sendo que os autos de Embargos à Execução, já se encontram pautados para julgamento na 34a Sessão Ordinária Virtual (período de 28/09/22 a 05/10/22). Providencie a Secretaria a baixa da distribuição do recurso e o retorno dos autos à instância de origem para aguardar o julgamento do recurso nos autos de Embargos à Execução (no 0721952-87.2001.8.07.0001). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora